Tribunal: TCU
Processo: 039.061/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6721/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e tendo em vista que, mediante o Acórdão 634/2022-TCU-Segunda Câmara este tribunal considerou legais os demais atos constantes deste processo, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Divanir Terezinha Franzak Pinton, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.061/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Francoise Borba Tasca (XXX.164.299-XX); Divanir Terezinha Franzak Pinton (XXX.425.799-XX); Karol Karen Borba Tasca (XXX.047.319-XX); Luciana Vera Ineia (XXX.867.909-XX); Mirian Maisa Borba Tasca (XXX.039.949-XX); Nadia Nelma Borba Tasca (XXX.473.069-XX); Regina Lucia Lazzaris (XXX.689.829-XX); Terezinha de Lelis Shibuya Stadler (XXX.123.109-XX); Vera Lucia Matos de Oliveira (XXX.091.949-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.